Tribunal: TJSP
Processo: 2347832-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C COMINATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULAÇÃO E BLOQUEIOS DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que reconheceu a existência de litisconsórcio necessário e determinou a emenda da inicial para inclusão de contratante no polo passivo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C COMINATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E ANULAÇÃO E BLOQUEIOS DE LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Decisão que reconheceu a existência de litisconsórcio necessário e determinou a emenda da inicial para inclusão de contratante no polo passivo. Pretensão do autor à reforma. Descabimento.
Pedido principal consistente na declaração de nulidade de contrato de financiamento, firmado supostamente mediante fraude. Pretensão que atinge a esfera jurídica da pessoa jurídica que figura como contratante na cédula de crédito impugnada. Imprescindibilidade da integração do outro contratante no feito, possibilitando-se a este assumir o polo ativo, caso se manifeste expressamente nesse sentido. Inteligência dos arts. 114 e 115, parágrafo único, do CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.